Tribunal: STF
Processo: HC 270674
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA ATOS JURISDICIONAIS DO MINISTRO RELATOR DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) 1.141/DF. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Habeas Corpus impetrado pela Frente Parlamentar Mista Contra o Aborto em Favor e em Defesa da Vida, em favor dos “nascituros potencialmente atingidos pelos efeitos da decisão impugnada”, contra atos jurisdicionais do Ministro Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.141/DF.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se que “[sejam] liminarmente suspensas ou declaradas nulas todas as liminares concedidas pelo Ministro Relator nos autos da ADPF 1141, tendo em vista a clara ilegalidade contida em cada uma delas, conforme acima comprovado, além do fato de que o procedimento é tortura, prática inadmissível em nosso ordenamento. b) No mérito, seja confirmada a liminar, declarando a nulidade das citadas decisões, vez que completamente infundadas”.

    III. Razões de decidir

    3. Embora reconheça a relevância do tema trazido a lume, este pleito não comporta seguimento. Isso porque, para além da deficiência de instrução deste writ, “[não] cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020).

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.